Tribunal: TJDFT
Processo: 0760816-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0760816-23.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA CATELLI RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO A despeito do teor do despacho ID 17659787, a recorrente juntou aos autos os comprovantes do pagamento, mas deixou de acostar as guias. Concedo a derradeira oportunidade para que proceda à juntada do documento indicado, a fim de se possibilitar a conferência do correto pagamento. Brasília/DF, 26 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito